Tribunal: TJPA
Processo: 0808446-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808446-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808446-21.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA G NASCIMENTO

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE MAE DO RIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Mãe do Rio contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela de urgência para garantir o acolhimento institucional de idoso em situação de abandono, alcoolismo e transtornos mentais. A decisão determinou que o Estado do Pará providenciasse acompanhante hospitalar e que, solidariamente com o Município, custeasse vaga em Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI), pública ou particular. O Município insurgiu-se, alegando ausência de responsabilidade primária e limitação orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre Estado e Município na garantia de acolhimento institucional a idoso em situação de vulnerabilidade; (ii) determinar se a superveniência de fato (alta médica e acolhimento efetivado) enseja a perda do objeto do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece, nos artigos 196 e 203, que a saúde e a assistência social são deveres do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados e Municípios de forma solidária.

O STF, no Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a responsabilidade entre os entes federados na área da saúde é solidária, devendo-se observar apenas a repartição de competências para fins de execução.

A situação de vulnerabilidade do idoso justifica a atuação imediata e coordenada do Poder Público, sendo legítima a atuação do Judiciário para garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

O cumprimento da medida liminar pelo Município, que providenciou a internação em ILPI particular após a alta hospitalar, demonstra a viabilidade e eficácia da ordem judicial.

A tese de perda de objeto é rejeitada, uma vez que a obrigação é de trato sucessivo e exige decisão definitiva para assegurar a continuidade da proteção ao idoso.

A fixação do direcionamento operacional ao Município, por ser o ente de domicílio e executor direto das ações, está em consonância com a lógica de gestão local dos serviços públicos.

A obrigação solidária entre Estado e Município não impede eventual direito de regresso, sendo a divisão administrativa e orçamentária matéria interna entre os entes.

O Estatuto do Idoso reforça a prioridade absoluta do atendimento a pessoas idosas, impondo ao Poder Público o dever de assegurar a vida, a saúde e a assistência contínua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade é solidária entre Estado e Município, nos termos dos artigos 196 e 203 da CF/1988.

O cumprimento da medida liminar não implica perda do objeto quando se tratar de obrigação de trato sucessivo.

O direcionamento operacional da execução pode ser atribuído ao Município de domicílio, sem prejuízo de eventual compensação entre os entes públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 203; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 793 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800256-85.2025.8.14.0027, deferiu a tutela de urgência.

A demanda originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor do idoso Osvaldo Vieira Soares, de 75 anos, o qual se encontrava em situação de abandono familiar, alcoolismo e transtornos mentais, necessitando de acolhimento em Instituição de Longa Permanência (ILPI).

Na origem, o magistrado determinou que o Estado do Pará garantisse acompanhante hospitalar durante o surto do idoso e que, solidariamente, o Estado e o Município providenciassem a vaga em ILPI ou o custeio em rede particular.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustentou a ausência de sua responsabilidade primária, alegando que o suporte ao idoso com transtornos mentais competiria exclusivamente ao Estado, além de apontar severas limitações orçamentárias.

No exercício da relatoria, proferi decisão em 07/05/2025, na qual, em juízo de cognição sumária, mantive os efeitos da medida antecipatória dada a gravidade do quadro clínico e a urgência na proteção do idoso.

Compulsando os autos de origem, verifico que, após a citada decisão, o idoso obteve alta hospitalar em 13/05/2025 e foi efetivamente encaminhado a uma ILPI particular em Santa Maria do Pará, com custeio providenciado pelo Município de Mãe do Rio.

O Estado do Pará manifestou-se na origem sustentando a perda do objeto, enquanto o Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, ratificando a necessidade de manutenção da obrigação solidária dos entes.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito, pautando-me pela premissa da responsabilidade solidária dos entes federados na proteção da saúde e na assistência social.

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 203, estabelece que a assistência aos desamparados e o direito à saúde são deveres do Estado em sentido amplo, o que abrange a atuação coordenada da União, dos Estados e dos Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema nº 793
da Repercussão Geral, fixou a tese de que a responsabilidade dos entes é solidária, embora a execução deva observar a repartição de competências e o direcionamento operacional.

No caso concreto, a vulnerabilidade do idoso é inequívoca, exigindo a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o mínimo existencial e o direito à dignidade da pessoa humana, conforme preconiza o ordenamento jurídico pátrio.

Observo que a evolução fática após a decisão liminar deste agravo confirma a eficácia da tutela, uma vez que o paciente recebeu alta da internação psiquiátrica no Hospital de Clínicas Gaspar Viana e encontra-se agora em ambiente seguro.

O cumprimento da liminar pelo Município de Mãe do Rio, que providenciou o abrigamento em Santa Maria do Pará, demonstra não apenas a viabilidade da medida, mas a competência administrativa direta do ente local na execução da assistência.

Rejeito a tese de perda de objeto, pois o provimento judicial definitivo se faz necessário para garantir a perenidade do acolhimento, visto tratar-se de obrigação de trato sucessivo e de natureza vital para a sobrevivência do assistido.

A manutenção da obrigação solidária entre Estado e Município é medida que se impõe para evitar o vácuo de responsabilidade que colocaria em risco a integridade de pessoa idosa em situação de extrema fragilidade e sem apoio familiar.

Contudo, considerando que o idoso já reside e recebe os cuidados viabilizados pelo Município de Mãe do Rio, o direcionamento operacional da medida deve permanecer com o ente municipal por critério de domicílio e gestão local.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) reforça o dever do Poder Público de assegurar, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à vida e à assistência social, o que justifica a confirmação integral da decisão ora agravada.

Ratifico, portanto, o juízo formulado na decisão monocrática anterior, uma vez que as razões do agravante não foram suficientes para afastar o
periculum in mora
inverso ou demonstrar a ilegalidade do
decisum
de primeiro grau.

Ressalte-se que a responsabilidade solidária ora confirmada não impede eventual direito de regresso ou compensação administrativa entre o Município e o Estado, conforme as normas de custeio do SUS e do SUAS.

A atuação coordenada dos entes públicos é o que garante a efetividade das políticas de proteção, não devendo discussões sobre competência interna sobreporem-se à necessidade premente de amparo ao cidadão vulnerável.

A necessidade de manutenção em ILPI decorre da incapacidade de autogestão do idoso e da ausência de rede familiar de apoio, sendo dever do Município, auxiliado pelo Estado, prover tal estrutura de forma ininterrupta.

Diante do exposto, os novos fatos corroboram a correção da medida protetiva, restando caracterizado que o Município é o executor mais apto para a continuidade do serviço de acolhimento neste estágio do processo.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a obrigação solidária dos réus e ratificando o direcionamento operacional ao Município.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026